Tribunal: TJBA
Processo: 8147152-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147152-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PEREIRA BORGES

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCONTINUAÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA ORIGINAL INDICADO NO CONTRATO. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO COM BASE EM MODELO SUCESSOR DE MAIOR VALOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO INDIVIDUAL E UNILATERAL DO BEM DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO COLETIVA EM ASSEMBLEIA GERAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação (
ID 81405316
) interposto por
ANDRE PEREIRA BORGES
contra a sentença (
ID 81405307
) proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (
Processo nº 8147152-63.2021.8.05.0001
), ajuizada em face da
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais. O Apelante firmou contrato de adesão a grupo de consórcio para aquisição do veículo
Renault Logan Authentique 1.0
(
ID 81405298
), bem posteriormente descontinuado pela montadora. Após sua contemplação, pleiteou a atualização da carta de crédito com base no valor de mercado do modelo sucessor, o
Logan Zen 1.0
, sob o fundamento de preservação da finalidade contratual. A sentença entendeu que a conduta da administradora observou os limites legais e contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, diante da reiteração do pedido; (ii) definir se a descontinuação do bem de referência implica o dever da administradora de atualizar a carta de crédito com base em modelo sucessor de maior valor; (iii) apurar se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação; (iv) analisar se o alegado prejuízo justifica o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida na origem (
ID 81405308
) e não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Apelante, motivo pelo qual o benefício se mantém na fase recursal.

4. O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/2008, sendo estruturado sobre os princípios da mutualidade, coletividade, isonomia e da autogestão deliberativa em assembleia. O bem indicado na proposta de adesão (ID
81405298
) atua como referência de valor, e não como bem determinado a ser entregue.

5. A descontinuação do veículo Renault Logan Authentique 1.0, ainda que posterior à adesão e anterior à contemplação, representa uma contingência mercadológica previsível em contratos de trato sucessivo, não se podendo imputar à administradora a responsabilidade por evento externo à sua atuação.

6. O artigo 24 da Lei nº 11.795/2008 estabelece que o valor do crédito do consorciado contemplado deve corresponder ao do bem indicado no contrato, vigente à data da assembleia de contemplação, não havendo previsão legal para substituição individual e unilateral do bem de referência por modelo sucessor mais oneroso.

7. A pretensão de atualização do crédito pelo valor do Logan Zen 1.0 implica reformulação do fundo comum do grupo, o que somente pode ser decidido coletivamente em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do consórcio e a igualdade entre os participantes.

8. A conduta da administradora, ao manter o valor do crédito com base no bem originalmente pactuado e nas regras de atualização contratuais (
ID 81405299
), está em conformidade com o contrato (
ID 81405297
) e a legislação aplicável, não caracterizando violação à boa-fé objetiva, tampouco à função social do contrato.

9. A jurisprudência dos tribunais reconhece que a frustração do consorciado contemplado diante da impossibilidade de adquirir modelo mais atual do veículo desejado não é suficiente para configurar dano moral indenizável, quando não demonstrada conduta abusiva ou ilícita por parte da administradora.

10. No caso, não há nos autos qualquer prova de comportamento desleal, omisso ou discriminatório da Apelada que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de consórcio, a descontinuação do bem de referência pelo fabricante não gera o direito automático do consorciado contemplado à atualização de sua carta de crédito com base em modelo sucessor de maior valor, devendo prevalecer o valor do bem indicado no contrato, vigente na data da contemplação.

2. A substituição do bem de referência deve ser objeto de deliberação coletiva em assembleia geral extraordinária, por envolver o interesse comum do grupo e afetar a mutualidade e o equilíbrio financeiro do fundo comum.

3. A administradora de consórcio não pratica ato ilícito ao recusar a substituição unilateral do bem de referência, quando atua de acordo com as disposições contratuais e legais, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da isonomia e da proteção do grupo.

4. A ausência de conduta ilícita, abusiva ou discriminatória por parte da administradora afasta a caracterização de dano moral, não sendo o mero dissabor contratual passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, arts. 18, 19, 24; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º, 14, 51; Código Civil, arts. 113, 188, I, 422; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 98, § 3º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, Apelação Cível nº 0828324-51.2023.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 30.09.2024;
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0009427-89.2022.8.05.0113, Rel. Des. Claudia Valeria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)